Tribunal: TJMT
Processo: 1010895-25.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010895-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RENATO FERREIRA - CPF: 070.252.419-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), S. M. F. (VÍTIMA), K. S. F. (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), RENATO FERREIRA - CPF: 070.252.419-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
-
I - EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO –EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – ELASTÉRIO JUSTIFICADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ –
II – SUBSTITUIÇÃO POR
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA, INADEQUAÇÃO
E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL
- COAÇÃO ILEGAL NÃO COMPROVADA –
ORDEM DENEGADA -

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito criminal, revelando-se imprescindível analisá-lo sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, consideradas as características da Ação penal em tela e se há desídia da autoridade judiciária;

- Justificado nos autos o motivo do estiramento dos prazos processuais, em ação penal com mais de uma vítima, e que, no decorrer da instrução, houve necessidade de expedição de cartas precatórias, exigindo a realização de várias diligências para esclarecimento dos fatos delitivos imputados na denúncia, não há que se falar em revogação da custódia cautelar, por excesso de prazo imotivado.

II -
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação de Medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto que incompatíveis com o decreto, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as respectivas aplicações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
R.F.
, com escopo de fazer cessar ato de ilegalidade praticado pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, apontada como coatora,
em face do alegado
excesso de prazo para conclusão da fase instrutória
.

Em síntese, a d. Defensoria Pública Estadual narrou que o Paciente está custodiado desde 21/11/2018 por ter cometido, em tese, o crime tipificado no artigo 217 -A, “caput”, c/c artigo 226, II, CP, por várias vezes.

Assim, pleiteou a concessão da ordem, para que seja conferido ao Paciente o
direito de aguardar o trâmite da ação penal em liberdade
, com ou sem aplicação de Medidas Cautelares Diversas (Id. 40046452).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 44534479).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 44756491 e 44756492).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id. 46391978):

Sumário: Paciente preso há 06 meses e denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 217-A,
caput
, c/c 226, II, ambos do Código Penal, por várias vezes – Impetra-se
habeas corpus
visando a soltura do paciente sob alegação de
injustificável excesso de prazo
na formação da culpa –
Liminar indeferida
– Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível –
Complexidade do feito
– Múltiplos réus – Carta precatória expedida – Prazos não peremptórios –
Princípio da razoabilidade
– Feito que
aguarda

apresentação de memoriais pela defesa
do corréu – Instrução encerrada – Incidência da
Súmula 52 do STJ
– Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020